Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707239-49.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CAETANO DE MOURA APELADO: LUIZ CARLOS BITTENCOURT D E C I S Ã O Medida Cautelar incidental em que o apelante busca atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0707239-49.2022.8.07.0009), para que possa aguardar o julgamento do recurso na posse do imóvel objeto da lide. Na origem, o autor/apelante foi condenado, em sede de reconvenção, “ao pagamento de indenização pelo uso e fruição do imóvel, a contar de 25/05/2022 até a data da efetiva desocupação do bem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; os referidos valores deverão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. O Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (na sentença), nos seguintes termos: DEFIRO o pedido do réu/reconvinte de ID.163600183. Assim, nos termos da sentença (ID. 159945463), com fulcro no art. 1.012, § 1o, V, CPC, expeça-se imediatamente, e independentemente do trânsito em julgado, mandado para desocupação do autor do imóvel situado na QI 616, Conjunto A, Lote 01, Samambaia/DF. Ademais, encaminhem-se os autos ao TJDFT, para o devido processamento do recurso de apelação (id 159945463). Sobre o deferimento da tutela antecipada na sentença, a parte apelante sustenta, no presente “pedido de medida cautelar de urgência”, que: [...] Como bem se confere na peça de apelação de ID162805524 protocolizada em 21/06/2023, se tem claramente EXPRESSO de que em todos os editais de venda da Terracap se trata da venda de “terra nua” sem inclusão de benfeitorias e não consta no edital em questão que a Terracap estaria a vender benfeitoria o que esta sobejamente provado nos autos e na peça de apelação. [...] O entendimento desse Douto Tribunal como já exposto na jurisprudência colacionada na peça de apelação é no sentido de que cabe ao APELANTE ser indenizado pelas benfeitorias e no caso em concreto caso o não seja deferida a manutenção de posse até o deslinde da ação, o APELADO poderá demolir as benfeitorias o que certamente prejudicara totalmente a dilação probatória em se proceder a uma pericia técnica para uma real avaliação das mesmas caso seja revertida a sentença em segundo grau. E nesta esteira deve o Nobre Relatora em defesa do direito constitucional do APELANTE ferido pela sentença em primeiro grau deve-se evitar a locupletação do Agravado que já se manifestou na demolição das benfeitorias o que restaria ao APELANTE apenas o grave prejuízo e extrema locupletação ao APELADO e com o aval do MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia-DF devido a sua sentença em primeiro grau. [...] MM.Relatora caso seja mantida a decisão de imissão de posse na sentença em primeiro grau ora APELADA, esta que fere de morte os direitos constitucionais do APELANTE em não poder se manter na posse para poder revisar e reverter a sentença o mesmo sofrera total prejuízo pois certamente o APELADO na posse das benfeitorias este com máxima certeza demolirá as benfeitorias o que prejudicaria fatalmente qualquer perícia no imóvel. Pede o deferimento da medida para que seja mantido na posse do imóvel até o deslinde da ação em segundo grau. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas (Código de Processo Civil, art. 295). É o breve relato. A questão em debate, preliminarmente à análise da apelação, consiste na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao apelo, de modo que o apelante possa aguardar seu julgamento na posse do imóvel, uma vez que a sentença antecipou os efeitos da tutela, determinando a imediata expedição de mandado de desocupação, independentemente do trânsito em julgado. O pedido de concessão de efeito suspensivo, na hipótese de sentença que concede tutela provisória, será dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Nesses casos, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o e § 4o). No caso concreto, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. É que a relevante fundamentação se apresenta satisfatoriamente demonstrada, com risco de dano grave e de difícil reparação. Isso porque a autoria e a natureza das benfeitorias erigidas no imóvel constituem relevantes pontos controvertidos. A desocupação forçada do imóvel, com todos os inconvenientes que uma retirada abruta pode causar, demonstra que a execução provisória da sentença pode sujeitar o apelante a risco de dano grave ou de difícil reparação. No mesmo sentido se afigura a iterativa jurisprudência desta 2a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A regra contida nos artigos 995, parágrafo único e 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil permite ao Relator, nos casos em que possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. No caso sub examine, se encontravam presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminarmente vindicada, mormente o risco de dano grave e de difícil reparação, bem como a reversibilidade da medida, em face do alegado pela parte agravada e notadamente em decorrência da aparente controvérsia acerca do exame percuciente dos elementos fático-probatórios contidos nos embargos à execução dantes opostos na origem. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1203005, Relatora: CARMELITA BRASIL, DJE: 02/10/2019 – destaque nosso). Além disso, impende frisar que a sentença recorrida fixou alugueres ao apelado até a efetiva desocupação do imóvel, o que lhe garante o direito ao recebimento deles por todo tempo de ocupação do bem, em caso de eventual desprovimento do recurso. Por outro lado, também se afigura necessário ter em conta que se deve preservar a eficácia de eventual decisão que dê provimento à apelação. Desse modo, demonstrada a relevância da fundamentação jurídica invocada, bem como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do cumprimento provisório do julgado, atribuo efeito suspensivo à apelação para que tão somente não se cumpra o mandado de despejo, até que a Turma Julgadora se manifeste sobre os aludidos pontos controvertidos, objetos de impugnação. Defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de antecipação da tutela deferida na sentença originária. Comunique-se Juízo de origem para que adote as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão da apelação interposta por Cláudio Caetano Moura em pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator